Tribunal: TJSP
Processo: 1021370-80.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de repactuação de dívidas.

SUPERENDIVIDAMENTO. Pretensão do autor de renegociar dívida com instituições financeiras. Não apresentação de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos. Não acolhimento do pedido. Adequação. Artigo 104-A, do Código de Defesa do Consumidor. Inteligência.

TEMA 1.085 DO STJ. Distinção entre empréstimo consignado e pagamento mediante débito na

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de repactuação de dívidas.

SUPERENDIVIDAMENTO. Pretensão do autor de renegociar dívida com instituições financeiras. Não apresentação de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos. Não acolhimento do pedido. Adequação. Artigo 104-A, do Código de Defesa do Consumidor. Inteligência.

TEMA 1.085 DO STJ. Distinção entre empréstimo consignado e pagamento mediante débito na conta corrente. Tese de observância obrigatória: "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento".

RECURSO NÃO PROVIDO.